Tribunal: TJBA
Processo: 8005786-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005786-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: BENALDO SOARES FONSECA

Advogado(s)
:
ABETCAL LOPES NONATO, MONICA ROCHA FONSECA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA INTRAVASCULAR POR SHOCKWAVE. TRATAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA CORONARIANA GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA E PRAZO FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, determinando o fornecimento do tratamento de litotripsia intravascular coronária (Shockwave), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a concessão de tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a custear tratamento, supostamente, não previsto expressamente no rol da ANS; (ii) analisar se o valor da multa cominatória e o prazo de cumprimento da liminar fixado pelo juízo
a quo
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O relatório médico constante dos autos comprova que o agravado, idoso e portador de doença coronariana severa, apresenta risco iminente à saúde cardiovascular, sendo indicado procedimento específico com uso de litotripsia intravascular, com previsão de complicações em caso de tratamento diverso ou postergado.

4. O contrato de plano de saúde cobre a patologia apresentada pelo agravado, e a negativa de cobertura quanto ao tratamento prescrito mostra-se abusiva, pois desconsidera a orientação do profissional de saúde responsável, violando a boa-fé objetiva e a finalidade do pacto contratual.

5.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, estando a moléstia coberta, é ilícita a recusa de custeio do procedimento indicado pelo médico, mesmo que fora do rol da ANS ou de uso não padronizado, se essencial à preservação da vida e saúde do paciente (REsp 1.053.810/SP; AgInt no REsp 1955560/RS).

6.
A urgência da situação, evidenciada pela gravidade do quadro clínico e pela recomendação médica de tratamento imediato, justifica a concessão da tutela antecipada, conforme critérios do art. 300 do CPC.

7.
A multa diária de R$ 1.000,00, bem como o prazo de 48 horas para cumprimento da liminar mostram-se proporcionais ao bem da vida discutido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8005786-97.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
, e, como agravada,
BENALDO SOARES FONSECA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.